Tribunal: TJES
Processo: 0027418-13.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027418-13.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIORI VARGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (3)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0027418-13.2017.8.08.0035

EMBARGANTE:
FIORI VARGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e outros

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Fiori Vargas Comércio de Combustíveis Ltda. e outros contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que rejeitara embargos monitórios e constituíra título executivo judicial em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba. Os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto à (i) análise da vulnerabilidade empresarial para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e (ii) indeferimento da prova pericial, que teria configurado cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada vulnerabilidade da empresa sob a ótica do CDC; (ii) estabelecer se houve omissão ou obscuridade na fundamentação que manteve o indeferimento da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, sendo recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da aplicabilidade do CDC, adotando o entendimento consolidado do STJ de que o Código não se aplica a contratos de financiamento para fomento da atividade empresarial, pois a contratante não é destinatária final do serviço.

5. A alegação de vulnerabilidade empresarial representa mero inconformismo com a tese jurídica adotada, não configurando omissão. Ademais, a discussão sobre inversão do ônus da prova estava preclusa, em razão da ausência de impugnação da decisão saneadora.

6. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão também apresentou fundamentação suficiente: a rejeição liminar dos embargos monitórios decorreu da falta de memória de cálculo e de indicação do valor correto (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º), o que inviabiliza a alegação de excesso de execução e, por consequência, a necessidade de prova pericial.

7. O julgador, como destinatário das provas (CPC, art. 370), pode indeferir diligências desnecessárias quando os elementos constantes dos autos são suficientes, o que foi expressamente reconhecido no acórdão embargado.

8. Não há omissão quando o tribunal apresenta fundamentação clara e suficiente para a solução da lide, ainda que não analise ponto a ponto todas as teses das partes, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

9. A oposição de embargos declaratórios com finalidade exclusiva de rediscutir a matéria já decidida configura mero inconformismo, sendo incabível nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A análise da aplicabilidade do CDC a contratos de financiamento empresarial não enseja omissão quando o acórdão adota, de forma fundamentada, a tese de sua inaplicabilidade.

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes os elementos já constantes dos autos.

4. O julgador não está obrigado a rebater todas as teses das partes, bastando apresentar fundamentação adequada e suficiente para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 702, §§ 2º e 3º, 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023; TJES, ED Ap nº 0111501-34.952, Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
FIORI VARGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA E OUTROS
(ID 12485910), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 12304892) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, mantendo a sentença de rejeição dos embargos monitórios

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e obscuridade no acórdão, pois: (i) teria deixado de analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sob a ótica da vulnerabilidade da empresa, limitando-se à análise da teoria finalista; e (ii) teria sido omisso quanto à ausência de fundamentação adequada para o indeferimento da prova pericial, o que configuraria cerceamento de defesa.

A parte embargada foi intimada para se manifestar (ID 14662410), não havendo, contudo, contrarrazões nos autos.

Pois bem.

Ressalta-se que nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Fiori Vargas Comércio de Combustíveis Ltda e outros contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, com fundamento na ausência de comprovação da evolução do débito e falta de indicação do valor correto e memória de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) na relação contratual entre as partes; (ii) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) analisar a possibilidade de acolhimento dos embargos monitórios sem a indicação do valor tido como correto pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplica o CDC às relações contratuais envolvendo empréstimos bancários para fomento de atividade empresarial, uma vez que a empresa contratante não se qualifica como destinatária final dos serviços. 4. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial, pois cabe ao magistrado, como destinatário das provas, decidir sobre sua pertinência, e os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 5. A ausência de memória de cálculo e da indicação do valor correto nos embargos monitórios, conforme exigido pelo art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, autoriza a rejeição liminar da alegação de excesso de execução, sendo inviável o acolhimento dos embargos sem o cumprimento desse requisito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento
: 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações contratuais envolvendo financiamento empresarial, uma vez que o contratante não é destinatário final do serviço. 2. A rejeição liminar de embargos monitórios, nos casos de ausência de memória de cálculo ou da indicação do valor correto, está em conformidade com o disposto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. O indeferimento de prova pericial, quando o magistrado considera suficientes os elementos probatórios já existentes, não configura cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370 e 702, §§ 2º e 3º; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.910.001/PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 1/7/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 374.153/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 25/04/2018; TJSP, AC nº 1049533-02.2023.8.26.0002, Rel. Des. Léa Duarte, julgado em 25/07/2024; TJPR, ApCiv nº 0007646-44.2023.8.16.0031, Rel. Des. Luiz Antônio Barry, julgado em 17/07/2024.

À evidência,
inexistem as omissões e obscuridades apontadas
, porquanto o acórdão embargado analisou de forma exaustiva e fundamentada as teses recursais, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Sobre o primeiro ponto (aplicabilidade do CDC), o julgado foi direto: adotou a tese jurídica, com base em precedentes do STJ, de que o CDC é inaplicável a empréstimos para fomento da atividade empresarial, pois a contratante não se qualifica como destinatária final do serviço. A alegação de omissão quanto à “vulnerabilidade” constitui mero inconformismo com a tese jurídica adotada.

Ademais, o Acórdão acrescentou um fundamento processual autônomo, suficiente por si só: a questão da inversão do ônus da prova (principal efeito prático da aplicação do CDC) estava acobertada pela preclusão, pois a decisão saneadora que a indeferiu não foi objeto de agravo de instrumento no momento oportuno.

Sobre o segundo ponto (Cerceamento de Defesa / Perícia), o Acórdão também apresentou fundamentação dupla e clara. A razão principal para afastar o cerceamento foi a falha processual dos próprios apelantes: ao não cumprirem o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC (indicando o valor correto e apresentando planilha) quando opuseram os embargos monitórios, a alegação de “excesso” sequer poderia ser conhecida.

O Acórdão destacou que essa falha autoriza a rejeição liminar da alegação. Logo, não há cerceamento de defesa na não produção de uma prova (perícia) destinada a comprovar uma alegação processualmente inepta.

Subsidiariamente, o julgado reforçou que, pelo art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias, tendo considerado os elementos dos autos suficientes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.